Tribunal: CARF
Processo: 10711.720006/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.720006/2015-29
RESOLUÇÃO
3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do processo administrativo até o trânsito em julgado das ações tratadas no Tema
Repetitivo STJ 1.293.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 11.56.601, da 6a Turma da DRJ/REC, proferido em 29 de junho de 2017, que assim relatou o
feito:
Trata-se de auto de infração lavrado com o objetivo de promover a cobrança da
multa no montante de R$ 323.722,50 (valores originais), capitulada no art. 107,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720006/2015-29
2
IV, "e" do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação fornecida pela Lei no 10.833,
de 2003.
Sinteticamente, após descrever os fundamentos jurídicos da autuação, aduz a
autoridade autuante que a pessoa jurídica autuada, na qualidade de agente
desconsolidador, equiparado à transportador e, como tal, responsável pela
prestação de informações no sistema Mercante relativamente às operações que
intervier, equivocara-se na prestação de informações de sua alçada, conforme se
extrai dos seguintes excertos do relatório fiscal:
A empresa Kuehne+Nagel Serviços Logísticos LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
02.886.427/0001-64, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo
da Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador, como se
verifica nas telas impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, constantes no
Anexo I, a fls. 23 e 24, solicitou a retificação de dados discriminada na
planilha de Conhecimentos Eletrônicos, constante no Anexo II, a fls. 25 e 26,
tendo sido gerado pelo sistema Mercante um número de protocolo
respectivo para o pleito, conforme telas do mesmo sistema, constantes no
Anexo III, a fls. 27 a 129.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da
embarcação no porto de destino do seu CE-Mercante Genérico respectivo -
Rio de Janeiro/RJ - tais como o n° da escala respectiva, a data e a hora da
atracação. Esse momento inclusive representa a base para se estabelecer o
prazo limite para que a empresa Kuehne+Nagel Serviços Logísticos LTDA
solicitasse a retificação dos dados de sua responsabilidade de forma
tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008, e
pela IN RFB n° 1.473, de 02/06/2014.
(...)
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga
na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, definida
em cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela mesma,
conforme o n° do protocolo respectivo, com base na alínea "e" do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Regularmente intimada, a autuada contesta a integralidade da exigência por meio
da sua impugnação tempestiva.
Inicialmente, aduz, o auto de infração seria nulo por ausência de subsunção do
fato à norma pois, a conduta imputada pela Autoridade Fiscal (retificação de
declarações inexatas) não se confundiria com aquela prevista no art. 107, IV, "e"
do DL no 37/66: deixar de prestar informações na forma e no prazo estabelecidos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720006/2015-29
3
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à época Secretaria da Receita
Federal.
Disserta sobre o princípio da legalidade, dogmatizado pelo art. 97, V do CTN,
acrescenta, em reforço, que as disposições contidas no Capítulo IV (Das Infrações
e Penalidades) da IN RFB 800/2007 foram revogadas pela IN RFB no 1473/2014 e
cita acórdão do CARF que corroboraria seu raciocínio.
Acrescenta, noutro giro, que, se superado o argumento anterior, restaria
caracterizada a denúncia espontânea, dado que o fato tido por infracional teria
sido comunicado às autoridades antes da adoção de qualquer providência por
parte das autoridades fiscais. Cita acórdão da 2a Turma da DRJ Florianópolis.
Após transcrever a nova redação do art. 102 do DL no 37/66, introduzida pela Lei
no 12.350, de 2012, descreve os elementos que representariam, na sua convicção,
o cumprimento das condições elencadas para a aplicação retroativa do
dispositivo: i- estar-se-ia diante de infração à legislação tributária; ii- relativa a
bens que não teriam sido desembaraçados antes da retificação, iii- não teria sido
instaurado procedimento com vistas a apuração da irregularidade; iv- o auto de
infração em discussão não aplica a pena de perdimento. Cita jurisprudência do
CARF e doutrina que apoiaria sua argumentação.
Adiante, pontua que a infração acusada, se mantida, preencheria as condições
para sua relevação, nos termos do art. 736 do Regulamento Aduaneiro: a autuada
agira de boa-fé, pois o equivoco na prestação de informações decorreria de falha
dos demais intervenientes, e a infração imputada não resultara em prejuízo ao
recolhimento de tributos ou à fiscalização. Pleiteia o encaminhamento dos ao
Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil
(Suari), autoridade competente para a análise do pleito e alerta para o fato de que
o não encaminhamento representaria prejuízo a seu direito de defesa.
Prosseguindo, após descrever-se como uma das sociedades mais respeitadas no
seu ramo de atuação, no intuito de demonstrar a boa-fé que orientaria a sua
atuação empresarial, disserta acerca do elevado volume de registros, elaborados,
na maioria das vezes, em informações recebidas de terceiros sobre as quais não
deteria nenhum controle dificultariam o perfeito cumprimento da integralidade
de suas obrigações acessórias. Reafirma que, em nenhum momento, intencionara
dificultar ou embaraçar a atuação das autoridades responsáveis pelo controle
aduaneiro ou da navegação. Prova disso é que jamais deixara de prestar todas
informações sob sua responsabilidade.
Nesse contexto, deveria ser reconhecida a ausência de qualquer prejuízo em
razão dos equívocos em discussão, seja porque não houve prejuízo à efetiva
fiscalização, seja porque não houve qualquer prejuízo ao recolhimento de
tributos. Cita jurisprudência.
Diante desse contexto, restaria caracterizada a inobservância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, dogmatizados no art. 2o da Lei no 9.784, de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720006/2015-29
4
1999, além do princípio da vedação ao confisco. Transcreve o dispositivo, cita
doutrina e jurisprudência. acerca do tema.
Finalmente, ainda na eventualidade de não serem acatadas as demais questões
suscitadas, pontua que o contexto narrado, se confirmado, representaria uma
infração continuada, posto que todas as ações tidas como ensejadoras de sanção
teriam sido detectadas em um mesmo procedimento fiscal. Invoca, mais uma vez,
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, transcreve o art. 71 do Código
Penal e jurisprudência acerca do tema.
Consequentemente, defende, caberia aplicar exclusivamente uma única multa, no
valor de R$ 5.000,00.
Esta relatora tomou conhecimento, por meio de despacho exarado nos autos do
processo no 10711.728738/2013-03, que a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS DE
DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS (ACTC), à qual a autuada, pelo menos
à época, era filiada, ajuizou ação declaratória da inexistência de relação jurídico-
tributária, tombada sob o no 0005238-86.2015.4.03.6100, cujo objeto pode ser
extraído do seguintes trechos da petição inicial, que resumem os pedidos
formulados judicialmente:
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a
decisão final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades
(MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO
PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados
da Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no
artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008
c.c. artigo 107 inciso IV alínea V do Decreto-Lei 37/66 do artigo 768 inciso IV
alínea 'e' do Regulamento Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei
10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da infração, ou, ainda, sempre
que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2° do Decreto-Lei
37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração
deste suposto dever instrumental;
(...)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária
que permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as
mencionadas
penalidades
(MULTA,
ADVERTÊNCIA,
SUSPENSÃO
E
CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR)
quer em face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo
descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22
da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008; quer em face do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720006/2015-29
5
exercício da denúncia espontânea por parte das substituídas, nos termos do
artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o façam antes de qualquer
notificação por parte da RFB relativamente a esta obrigação acessória;
É o que importa relatar.

A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “não conhecer das
matérias submetidas à apreciação do Poder Judiciário, declarando a definitividade da exigência
discutida, no que se refere a essas matérias, e, quanto às alegações remanescentes, julgar
improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido”, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Os institutos da impugnação e do pedido de relevação de penalidade,
inconciliáveis que são, não podem ser apreciados em conjunto no bojo da
impugnação do lançamento.
Cumpre ao interessado, se desejar, apresentar pedido de relevação autônomo, a
ser processado de acordo com o rito próprio.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO DA
CONDUTA INFRACIONAL.
É incabível falar em infração continuada quando os atos caracterizadores da
infração não resultam do aproveitamento das condições objetivas que balizaram a
prática das infrações anteriores.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BOA FÉ DA IMPUGNANTE. DESCABIMENTO.
O descumprimento da obrigação de prestar informações no prazo previsto leva à
perda do momento para atuação eficaz pelos agentes do controle de zona

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720006/2015-29
6
primária. A retificação ou cumprimento a posteriori da obrigação não tem o
condão de restabelecer tal momento. Por outro lado, a intenção do agente não
influencia na caracterização da infração, eis que a conduta descrita não traz
qualquer consideração acerca do dolo ou da culpa.

O Recurso Voluntário do Contribuinte repete, ipsis litteris, os termos da Impugnação
apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira (fl. 12):

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720006/2015-29
7
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente foi intimado da decisão de 1o
Instância em 24/07/2017 (fl. 311) e interpôs o recurso Voluntário em 23/08/2017 (fl. 312). Os
autos foram recebidos neste CARF em 24/11/2017 e o presente feito está sendo incluído em pauta
de julgamento em abril de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.004 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720006/2015-29
8
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário